Tribunal: STF
Processo: HC 265093
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Tráfico de drogas. reexame fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas. A defesa buscava a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, ou o redimensionamento da sanção. O agravante aduz ilegalidades na fixação da fração de aumento da causa de aumento do art. 40, inc. III, e na aplicação da minorante do § 4º do art. 33, ambas da Lei de Drogas, além da indevida negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação das frações relativas à causa de aumento e à causa de diminuição da pena; (iii) determinar se é possível a reavaliação da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em sede de habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência consolidada do STF veda a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

    4. O reexame de fatos e provas, necessário para avaliar a tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STF.

    5. A ausência de pronunciamento pelo STJ sobre os pontos suscitados impede a atuação originária do STF, sob pena de supressão de instância, vedada pelo art. 102 da Constituição.

    6. A motivação adotada pelas instâncias ordinárias para fixar a fração de 2/5 na minorante do tráfico privilegiado e 1/2 na majorante do art. 40, inc. III, baseou-se em dados concretos do caso, como a natureza deletéria da droga (ecstasy) e o local da apreensão (casa noturna), o que afasta qualquer ilegalidade flagrante.

    7. A dosimetria da pena insere-se no âmbito do mérito da sentença penal, sendo matéria sujeita à discricionariedade do julgador, conforme parâmetros legais e elementos do caso, não podendo ser revista pelas instâncias extraordinárias senão em casos de manifesta ilegalidade.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _______________________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28, art. 33, §4º, art. 40, inc. III; RISTF, art. 21, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020; RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012; HC nº 189.773-AgR/SP, HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022.